Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729668-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA EMBARGADO: GABRIEL FRANCA DI LELLA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, contra acórdão de ID – 31067785. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 31375523. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GABRIEL FRANCA DI LELLA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2021 15:14:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador